Tribunal: TJDFT
Processo: 0714238-48.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0714238-48.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LAURIENE FERNANDES ROCHA BANHOS SANGY RECORRIDO: SUMUP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. DECISÃO Uma vez que foi comprovada a intimação regular da advogada da recorrente, mantenho a decisão de ID 54068658 por seus próprios fundamentos. Ressalto que quaisquer providências cadastrais que dependiam da Secretaria foram devidamente tomadas. Intime-se. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito